Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-93.2015.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Lesão do 2o quirodáctilo direito – Função exercida pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o labor – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir da citação, momento da

Ementa:

Infortunística – Acidente típico – Lesão do 2o quirodáctilo direito – Função exercida pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o labor – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir da citação, momento da constituição da mora.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que não houve a prévia concessão de auxílio-doença na via administrativa.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Apelação provida em parte para julgar a ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000352-93.2015.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante
EVARISTO APARECIDO FABRI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
2
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137
Apelante: Evaristo Aparecido Fabri
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Cerquilho
VOTO: 18.208.
ACÓRDÃO
Infortunística Acidente típico Lesão do 2o quirodáctilo
direito Função exercida pelo obreiro de reconhecida
exigência dos membros superiores, principalmente das
mãos Incapacidade parcial e permanente verificada, ante
a necessidade de maior esforço para o labor Nexo causal
devidamente comprovado Auxílio-acidente devido.
Termo inicial a partir da citação, momento da constituição
da mora.
Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o
termo inicial do benefício realizada nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862)
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que não
houve a prévia concessão de auxílio-doença na via
administrativa.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Apelação provida em parte para julgar a ação
parcialmente procedente.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 900,00, cujo relatório se adota;
defende a procedência da ação, por entender presentes os requisitos legais para
concessão do auxílio-acidente desde a data do acidente típico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de operador, foi vítima de acidente típico
que lhe causou lesões no 2o dedo da mão direita, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos CAT emitida (fls. 25); houve a concessão de
auxílio-doença acidentário de 03.11.1995 a 20.12.1995 (fls. 54).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
sequelas no 2o quirodáctilo direito, em razão do acidente narrado, mas que não
reduziriam sua capacidade laboral (fls. 74/79).
Constatou o expert no exame físico:
Deformidade do 2o dedo da mão direita com
perda dos movimentos de extensão e flexão da articulação entre a
2a e 3a falanges (fls. 77).
Por fim, observou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
4
O Periciando, na atualidade com 48 anos e 11
meses de idade, foi por mim examinado em 04/07/2016, em boas
condições técnicas e do exame, entrevista com o Autor, análise de
documentos e leitura cuidadosa e detalhada dos autos, este Perito
concluiu que: o Autor sofreu acidente de trabalho, todavia não
ficou afastado por “auxílio acidente” e não encontra-se
incapacitado (fls. 77).
Em que pese a conclusão pericial e o entendimento esposado
na r. sentença, é caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do segurado.
Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem que o Juiz não está adstrito à
conclusão laudo, podendo firmar o seu convencimento com as observações e
constatações periciais e também outros elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Asseverou o perito que o obreiro tem lesões no 2o quirodáctilo
direito, que limitam a extensão e a flexão do mencionado dedo, mas que não
reduziriam sua capacidade profissional.
Contudo, há de se levar em conta as atividades exercidas pelo
autor, que exigem o uso constante dos membros superiores, principalmente das
mãos.
Deste modo, não se pode negar que para esse tipo de função
há, no mínimo, exigência de maior esforço referente à redução da flexão do 2o
quirodáctilo direito, que influenciará, inequivocamente, na capacidade da mão
direita como um todo, sendo que esta é a mão dominante do segurado (fls. 76).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
5
Ressalta-se a importância da plena capacidade das mãos para
atividades laborativas essencialmente braçais, como do caso dos autos. Aliás, como
já se teve a oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a conseqüências
tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta verdadeira
máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002)” (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
No
mesmo
diapasão,
a
apelação
no
0010056-74.2008.8.26.0564 da comarca de São Bernardo do Campo, traz avaliação
do perito judicial quanto às lesões de mão:
...qualquer diminuição na capacidade funcional
da mão afeta nossa vida cotidiana. Infelizmente, ferimentos no
membro superior e, particularmente nas mãos, são extremamente
comuns numa era mecânica constituindo-se em um flagelo social
por impor ao portador uma condição de baixa competitividade
junto ao restrito mercado de trabalho.
A propósito, confiram-se alguns julgados sobre o tema, todos
de
minha
relatoria:
apelações
no
0029964-49.2010.8.26.0564;
no
0076909-81.2009.8.26.0224; no 0036881-02.2009.8.26.0053.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
6
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que a sequela impeça o obreiro de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
7
O nexo causal foi devidamente demonstrado diante da CAT
emitida, bem como pelas constatações periciais.

Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, tem-se que não houve a
prévia concessão de auxílio-doença em razão do acidente sofrido, nem requerimento
feito na via administrativa.
Assim, o auxílio-acidente é devido desde a citação
(28.01.2016 fls. 44), por ser o ato constitutivo de mora, conforme entendimento da
Súmula no 576 do C. STJ.
Cumpre destacar que o caso dos autos não se relaciona com a
matéria relativa à fixação do termo inicial afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Tratando-se, aqui, de termo inicial fixado na data da citação,
dessume-se que a hipótese ora em julgamento não está abarcada pelo que vier a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
8
decidido nos referidos recursos especiais, ante os exatos e estritos termos em que o
assunto foi delimitado.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício. Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de
poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000352-93.2015.8.26.0137 -Voto no 18.208 (acr)
9
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
Sendo a presente condenação ilíquida e tendo sido proferida
na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)